Tribunal: TJDFT
Processo: 0736389-93.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CIVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI. URGÊNCIA. DANO MORAL CARACTERIZADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A pessoa que tem negada sua internação em UTI faz jus a indenização por danos morais, pois se vê desamparada em momento de fragilidade e angústia.
2. A necessidade urgente de procedimento médico, quando o segurado se encontrava com risco de perda da vida, provoca evidente abalo psicológico, suplantando meros aborrecimentos comuns na vida em sociedade.
3. Apelação conhecida e provida. Unânime.